Tribunal: STF
Processo: ARE 1486442
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEQUESTRO DE VERBA PÚBLICA. Execução de sentença irrecorrível que condenou a Fazenda Pública estadual a disponibilizar tratamento cirúrgico com sistema Growing a criança portadora de escoliose idiopática juvenil (doença de Krabbe). Decisão que acolheu o pedido de majoração do valor bloqueado. Manutenção. Necessidade de atualização do orçamento, diante do lapso temporal desde o valor levantado na ação de conhecimento. Ordem de constrição do erário proferida como último recurso diante do comportamento renitente externado pela agravante. Urgência do procedimento ante o risco de óbito. Ausência de notícia de hospital diverso da AACD de São Paulo apto a realizar o procedimento. Tema 1033 do STF inaplicável ao caso. Agravo de instrumento não provido” (fl. 2, e-doc. 6). 



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o caput do art. 5º, os arts. 196 e 197 e o § 1º do art. 199 da Constituição da República.



    Sustenta que, “tendo o Estado de São Paulo, no v. acórdão recorrido, sido compelido a ressarcir o hospital privado que atendeu à parte adversa por força de ordem judicial (‘Dever do Estado de ressarcir o ente privado pelos custos da internação’), discute-se no presente recurso qual o parâmetro a ser usado para esse ressarcimento” (fl. 13, e-doc. 7).



    Argumenta que “o valor do ressarcimento não deve ser aquele calculado unilateralmente pelo hospital privado, mas sim limitado pelo que foi preconizado na tese do Tema 1.033 de Repercussão Geral” (fl. 16, e-doc. 7).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal e de ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 11). 



    No agravo, pede “seja conhecido e provido o recuro extraordinário” (fl. 8, e-doc. 13).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. O Tribunal de origem decidiu sobre a questão do bloqueio de verbas públicas a fim de dar efetividade ao cumprimento de sentença no caso vertente:



    “Os autos de origem tratam de incidente de cumprimento de sentença instaurado por ocasião do descumprimento da ordem judicial, transitada em julgado, proferida nos autos da ação de conhecimento nº 1011556-85.2019.8.26.0302, na qual a Fazenda Pública do Estado de São Paulo foi condenada a fornecer ao ora agravado, portador de escoliose idiopática juvenil (‘Doença de Krabbe’), o procedimento cirúrgico com sistema growing (sistema de crescimento). Diante da recalcitrância da ré, foi determinado o bloqueio de verbas públicas, a fim de dar efetividade ao provimento judicial (fls. 89 da origem). No entanto, o exequente apresentou nova planilha de cálculo com os valores atualizados do tratamento e requereu a retificação. O pedido foi deferido, sendo o valor de bloqueio corrigido conforme orçamento apresentado (R$ 725.800,07), decisão esta que motivou o presente recurso. Compulsando os autos da ação de conhecimento, verifica-se que a sentença que determinou a realização da cirurgia requerida pela parte autora, no prazo de noventa dias, foi prolatada em 24/02/2022 (fls. 278/280 dos autos 1011556-85.2019.8.26.0302) e ratificada por esta Corte em 14/09/2022 (fls. 304/313). Diante da inadimplência da Fazenda Pública ré, foi instaurado, em 28/09/2022, o cumprimento de sentença em debate. Ainda assim, reiteradamente intimada, a requerida permaneceu inerte, mesmo diante do grave quadro de saúde da criança e de todo o aparato judicial movimentado para garantir o dever constitucional da ora agravante para com a saúde e a vida do agravado. Vê-se, portanto, que a ordem de constrição do erário foi proferida como último recurso diante do comportamento renitente externado pela agravante, que desde a primeira intimação pelo Juízo de origem deixou de providenciar medidas capazes de atender a determinação judicial. Na realidade, a própria instauração do presente incidente foi motivada, já naquela época, pela omissão da agravante em fornecer o tratamento determinado pelo Juízo Singular. Ora, não é de se admirar que os valores orçados inicialmente, no bojo da ação de conhecimento, tenham passado por atualizações, sobretudo após o período pandêmico vivenciado, como bem ressaltou o ilustre Magistrado ‘a quo’. Todavia, não pode a parte, mais uma vez, sofrer as consequências da inadimplência do Estado ante seu dever de garantir a todos o direito à saúde, sobretudo por se tratar de criança, a quem a constituição determinou que seja tratada com absoluta prioridade. Não obstante, a informação trazida nestes autos, de que fora marcada consulta para que o procedimento seja realizado junto ao SUS, não é capaz de garantir que a cirurgia será realizada com a urgência necessária ao caso, até porque se trata de mero encaminhamento para consulta, o que, aliás, já fora feito em outra ocasião nos autos sem que a cirurgia tenha sido efetivamente marcada. Ademais, o infante não se enquadra nos critérios estabelecidos para o atendimento (fls. 53/54). Importante considerar a urgência do bem da vida discutido na execução. A criança possui diagnóstico clínico de escoliose idiopática juvenil (‘Doença de Krabbe’) e, devido à gravidade de sua escoliose e à rápida progressão da curva, necessita do procedimento cirúrgico com sistema Growing (sistema de crescimento) com urgência, pois sua não realização acarretará risco de óbito por parada respiratória (fls. 12 dos autos de origem). O fato de o exequente ter juntado apenas o orçamento do hospital da AACD de São Paulo justifica-se pela alta especialidade e complexidade do procedimento, no qual a instituição é referência (fls. 12, 13). O exequente relata que os dois médicos particulares que o atenderam indicaram o Centro de Referência Especializado - Hospital da AACD em São Paulo para realização da cirurgia. Em contrapartida, até o momento, a executada não logrou apontar outro hospital capaz de realizar o procedimento, tendo o próprio médico do hospital municipal de Bauru, para onde a criança foi encaminhada, afirmado que não haveria naquele nosocômio profissional indicado (fls. 33). No mais, o Tema 1033 do STF não se aplica ao presente feito, eis que não se trata de ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do SUS, em cumprimento de ordem judicial” (fls. 4-6, e-doc. 6).



    É de se anotar que, no recurso extraordinário, o agravante apenas alegou contrariedade aos dispositivos constitucionais apontados, sem impugnar, de forma específica, os fundamentos do acórdão recorrido, no qual se assentou que “não se trata de ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do SUS, em cumprimento de ordem judicial (fl. 6, e-doc. 6).



    Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Deficiência de fundamentação do recurso extraordinário. Súmula nº 284/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.228.348-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 4.12.2019).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 284/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Razões do recurso extraordinário que não atacam os fundamentos do acórdão recorrido. Aplicação da Súmula nº 284/STF. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.046.441-AgR-segundo, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 23.10.2019).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO EXTREMO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF – INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – (CPC, ART. 85, § 11) – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE n. 1.188.327-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 27.6.2019).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



     



    6. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 19 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora